Tribunal: TJDFT
Processo: 0701276-04.2024.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de reparação de danos. Devolução de veículo. Insuficiência probatória. Improcedência mantida. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais, em razão de supostas avarias em veículo devolvido após declaração de nulidade contratual, bem como condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a prova produzida pela parte autora é suficiente para demonstrar os danos alegadamente causados ao veículo durante o período em que esteve sob a posse da ré.
III. Razões de decidir
3. A responsabilidade civil subjetiva exige a demonstração do ato ilícito, culpa, dano e nexo de causalidade, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.
4. Os “checklists” apresentados pela autora carecem de credibilidade, por terem sido elaborados unilateralmente, sem identificação de responsável técnico, com datas inseridas manualmente e sem assinatura da parte ré. Há, também, inconsistências entre os danos descritos nos “checklists” e as informações constantes dos orçamentos apresentados, o que compromete a coerência do conjunto probatório.
5. As fotografias juntadas aos autos demonstram apenas a existência de avarias no veículo, sem indicar o momento em que ocorreram, já que não possuem metadados e não há imagens do estado anterior do bem.
6. O depoimento do gerente da autora, tomado como prova testemunhal, não encontra respaldo nos demais elementos dos autos, revelando-se insuficiente para comprovar a versão apresentada.
7. Incumbe à parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), ônus do qual não se desincumbiu.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A obtenção da reparação por danos exige a comprovação, mediante prova robusta, dos elementos da responsabilidade civil subjetiva, ônus que a parte autora não se desincumbiu de forma suficiente.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 373, I, 371, 489, §1o, e 85, §11.